Tribunal: TRF3
Processo: 5001783-05.2023.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
198/689)

5001783-05.2023.4.03.6114

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001783-05.2023.4.03.6114

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DANIEL DA SILVA ROSA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCINETE APARECIDA MOREIRA RIBEIRO - SP225773-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação do INSS em face da sentença que, em ação previdenciária ajuizada com o objetivo de obter a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento e a conversão de períodos laborados em condições especiais, julgou procedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) analisar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) verificar a caracterização da atividade especial por exposição a ruído superior aos limites legais nos períodos de 1986 a 1997 e 2010 a 2011; (iii) verificar a caracterização da atividade especial por exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos) no período de 2016 a 2018 e a relevância do uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI); e (iv) aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria integral antes da Emenda Constitucional n. 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões recursais impugnaram de forma específica e detalhada os fundamentos da sentença referentes aos períodos e agentes nocivos em debate.

A especialidade do labor restou comprovada pela exposição habitual e permanente a ruído em níveis superiores aos limites legais de tolerância vigentes à época da prestação do serviço (80 dB até 05/03/1997 e 85 dB a partir de 19/11/2003), conforme atestado por Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) idôneos emitidos pelos empregadores. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555 (ARE 664.335/SC), assentou que a declaração de eficácia do EPI não descaracteriza o tempo especial por ruído.

A manipulação habitual e inerente à função de óleos minerais e graxas (hidrocarbonetos) enseja o reconhecimento do tempo especial por meio de análise qualitativa, nos termos do Anexo 13 da NR-15. Tratando-se de agente classificado como carcinogênico para humanos, a eventual utilização de EPI é irrelevante para a descaracterização da nocividade.

Realizada a conversão dos períodos especiais em tempo comum mediante a aplicação do fator multiplicador 1.4, a parte segurada alcança mais de 35 anos de contribuição na Data de Entrada do Requerimento (DER), preenchendo os requisitos exigidos pela legislação anterior à Emenda Constitucional n. 103/2019 para a concessão da aposentadoria integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação do INSS desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Tese de julgamento: "1. A declaração do empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo de serviço prestado em condições especiais em se tratando do agente nocivo ruído. 2. A exposição a hidrocarbonetos, por se tratar de agente reconhecidamente cancerígeno, enseja o reconhecimento da atividade especial mediante avaliação qualitativa, sendo irrelevante a utilização de EPI."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 932, III; Emenda Constitucional n. 103/2019; Lei n. 9.032/1995; Decretos n. 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e 3.048/1999; Norma Regulamentadora 15 (NR-15), Anexo 13. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, ARE 664.335/SC (Tema 555); Superior Tribunal de Justiça, Súmula 111; Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante 17.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001783-05.2023.4.03.6114

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCINETE APARECIDA MOREIRA RIBEIRO - SP225773-A

APELADO: DANIEL DA SILVA ROSA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença (Id 276247833) que julgou procedente o pedido para reconhecer a natureza especial dos períodos de 10/02/1986 a 05/03/1997, 17/05/2010 a 22/03/2011 e 01/02/2016 a 04/02/2018, condenando a autarquia a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data da Entrada do Requerimento (17/06/2019), com o pagamento dos atrasados acrescidos de consectários legais.

Nas razões recursais (Id 276247838), o INSS pugna pela reforma da sentença, sustentando a impossibilidade de reconhecimento da especialidade nos períodos impugnados. Alega que, no período de 10/02/1986 a 05/03/1997, o autor exercia a atividade de aprendiz no SENAI e que a manutenção elétrica ocorria com máquinas desligadas, elidindo a exposição habitual ao ruído; que no período de 17/05/2010 a 22/03/2011, as funções envolviam planejamento e documentação, não restando comprovado o trabalho no setor de produção com ruído superior a 85 dB(A); e que, no lapso de 01/02/2016 a 04/02/2018, o ruído medido foi inferior ao limite legal e a exposição a óleos e graxas não era habitual e permanente. Defende, ainda, a necessidade de avaliação da composição química (presença de HAP) para enquadramento do agente químico (Método IP 346), invocando o Tema 298 da TNU, bem como a eficácia do EPI utilizado. Por fim, aduz que, afastada a especialidade, a parte autora não preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria.

A parte autora apresentou contrarrazões (Id 276247846) arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso do INSS por violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Conheço da apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Da Preliminar Arguida em Contrarrazões

A parte autora suscita, preliminarmente, o não conhecimento do apelo autárquico por ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do Código de Processo Civil). Alega que as razões recursais seriam genéricas e não impugnariam os fundamentos da sentença.

A objeção deve ser rejeitada.

A leitura da apelação revela que a autarquia impugnou especificamente o reconhecimento da especialidade nos períodos de 10/02/1986 a 05/03/1997, 17/05/2010 a 22/03/2011 e 01/02/2016 a 04/02/2018, abordando de forma detalhada as funções exercidas, os níveis de ruído aferidos, a caracterização da exposição a agentes químicos e a utilização de EPI.

Deste modo, os limites da controvérsia foram adequadamente devolvidos ao Tribunal, permitindo o amplo contraditório e o julgamento do mérito.

Do Mérito Recursal

Do reconhecimento da atividade especial

A comprovação do tempo de serviço especial rege-se pela legislação vigente à época da sua prestação, em observância ao princípio tempus regit actum.

Para o período trabalhado anterior a 28/04/1995 (véspera da vigência da Lei no 9.032/95), a redação original do art. 57 da Lei no 8.213/91 (Lei de Benefícios) e os Decretos regulamentadores admitiam o reconhecimento da especialidade por duas vias: enquadramento por categoria profissional, em que se presumia a exposição a agentes nocivos; ou enquadramento por agente nocivo, mediante a comprovação da exposição a agentes agressivos arrolados na legislação, independentemente da categoria profissional. Para esta segunda via, a comprovação poderia ser feita, à época, por qualquer meio de prova, a exemplo da apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, com exceção dos agentes ruído e calor, que sempre demandaram laudo técnico para sua aferição.

A partir da Lei n. 9.032/1995, passou-se a exigir a comprovação da efetiva exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, aos agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

Neste sentido, a Súmula no 49 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) traz o seguinte enunciado: "Para reconhecimento de condição especial de trabalho antes de 29/4/1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer de forma permanente".

No que tange ao agente físico ruído, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a exposição a níveis superiores aos limites legais configura atividade especial, observando-se os seguintes parâmetros temporais: 80 dB(A) até 05/03/1997 (Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979); 90 dB(A) de 06/03/1997 a 18/11/2003 (Decreto 2.172/1997); e 85 dB(A) a partir de 19/11/2003 (Decreto 3.048/1999). Para medições realizadas após 19/11/2003, exige-se a utilização das metodologias NHO-01 da FUNDACENTRO ou NR-15.

Em relação à utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC (Tema 555), assentou que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo à concessão de aposentadoria especial. Contudo, em se tratando especificamente do agente nocivo ruído, a declaração do empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a eficácia do EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria. O mesmo raciocínio de ineficácia absoluta do EPI aplica-se aos agentes reconhecidamente cancerígenos.

Da análise do caso concreto

A controvérsia cinge-se à verificação da especialidade nos períodos de 10/02/1986 a 05/03/1997 (Irmãos Parasmo S/A), 17/05/2010 a 22/03/2011 (General Tools) e 01/02/2016 a 04/02/2018 (Weidmuller Conexel).

No interregno de 10/02/1986 a 05/03/1997, a parte autora laborou na empresa Irmãos Parasmo S/A.

O INSS defende que não há especialidade porque o autor iniciou como aprendiz no SENAI e que, nas funções de manutenção elétrica, as máquinas permaneceriam desligadas.

Todavia, o PPP fornecido pelo empregador (Id 276247773, pág. 82/83) atesta de forma inequívoca que o segurado, nos cargos de "Aprendiz", "Auxiliar de Eletricista", "1/2 Oficial", "Eletricista de Manutenção" e Encarregado de Manutenção Elétrica”, esteve submetido a ruído de 86 dB(A) de forma habitual e permanente. As alegações genéricas da autarquia sobre a dinâmica do trabalho não são suficientes para infirmar a prova técnica patronal.

Sendo o limite de tolerância à época de 80 dB(A), correta a sentença ao reconhecer a especialidade.

No período de 17/05/2010 a 22/03/2011, prestado junto à empresa General Tools, o PPP acostado aos autos (Id 276247773, pág. 26/27) informa a exposição a ruído de 88 dB(A), apurado segundo a metodologia NHO-01. O argumento do apelante de que o segurado se atinha a planejar serviços e elaborar documentação técnica não afasta o registro técnico da exposição constante do PPP, documento elaborado com base no Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT). Ultrapassado o limite vigente de 85 dB(A), mantém-se o cômputo do lapso como especial.

Por fim, no período de 01/02/2016 a 04/02/2018, laborado na Weidmuller Conexel na função de eletricista, a especialidade não decorre do ruído (aferido em 77 dB(A)), mas sim da exposição a agentes químicos, especificamente hidrocarbonetos (óleos e graxas), conforme PPP Id 276247773, pág. 19/20.

A exposição a óleos minerais enseja o reconhecimento do tempo especial por meio de análise qualitativa, nos termos do Anexo 13 da NR-15. Ademais, por se tratar de agente classificado como carcinogênico para humanos, a eventual utilização de EPI (ainda que com CA 10931 indicado no PPP) é irrelevante para a descaracterização da nocividade.

Ressalta-se que a exigência de especificação rigorosa da composição química pelo método IP 346, não constitui óbice quando o PPP demonstra cabalmente a manipulação habitual e inerente à função de manutenção mecânica/elétrica, não sendo caso de afastamento da prova documental patronal idônea.

Destarte, a especialidade do período deve ser mantida.

Do direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição

Mantido o reconhecimento da atividade especial nos moldes da sentença, e procedida a sua conversão em tempo comum mediante a aplicação do fator multiplicador 1.4 (para homem), a parte autora totaliza mais de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição até a Data de Entrada do Requerimento (DER), em 17/06/2019 (Id 276247832).

Preenchidos os requisitos sob a vigência das regras anteriores à Emenda Constitucional n. 103/2019, é devido o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição integral desde o requerimento administrativo.

DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

No caso vertente, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito restou sobejamente demonstrada ao longo da fundamentação deste voto, diante da comprovação da especialidade dos períodos trabalhados e do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

Por sua vez, o perigo de demora (periculum in mora) é ínsito às demandas previdenciárias, dado o caráter alimentar do benefício, essencial para a subsistência do segurado e sua família.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte orienta-se pela possibilidade de concessão da tutela em sede de julgamento colegiado para garantir a eficácia imediata do provimento jurisdicional.

Assim, determino a imediata implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em favor da parte autora, devendo o INSS comprovar o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 30 (trinta) dias.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e determino a imediata implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em favor da parte autora, devendo o INSS comprovar o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação do INSS em face da sentença que, em ação previdenciária ajuizada com o objetivo de obter a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento e a conversão de períodos laborados em condições especiais, julgou procedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) analisar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) verificar a caracterização da atividade especial por exposição a ruído superior aos limites legais nos períodos de 1986 a 1997 e 2010 a 2011; (iii) verificar a caracterização da atividade especial por exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos) no período de 2016 a 2018 e a relevância do uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI); e (iv) aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria integral antes da Emenda Constitucional n. 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões recursais impugnaram de forma específica e detalhada os fundamentos da sentença referentes aos períodos e agentes nocivos em debate.

A especialidade do labor restou comprovada pela exposição habitual e permanente a ruído em níveis superiores aos limites legais de tolerância vigentes à época da prestação do serviço (80 dB até 05/03/1997 e 85 dB a partir de 19/11/2003), conforme atestado por Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) idôneos emitidos pelos empregadores. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555 (ARE 664.335/SC), assentou que a declaração de eficácia do EPI não descaracteriza o tempo especial por ruído.

A manipulação habitual e inerente à função de óleos minerais e graxas (hidrocarbonetos) enseja o reconhecimento do tempo especial por meio de análise qualitativa, nos termos do Anexo 13 da NR-15. Tratando-se de agente classificado como carcinogênico para humanos, a eventual utilização de EPI é irrelevante para a descaracterização da nocividade.

Realizada a conversão dos períodos especiais em tempo comum mediante a aplicação do fator multiplicador 1.4, a parte segurada alcança mais de 35 anos de contribuição na Data de Entrada do Requerimento (DER), preenchendo os requisitos exigidos pela legislação anterior à Emenda Constitucional n. 103/2019 para a concessão da aposentadoria integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação do INSS desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Tese de julgamento: "1. A declaração do empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo de serviço prestado em condições especiais em se tratando do agente nocivo ruído. 2. A exposição a hidrocarbonetos, por se tratar de agente reconhecidamente cancerígeno, enseja o reconhecimento da atividade especial mediante avaliação qualitativa, sendo irrelevante a utilização de EPI."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 932, III; Emenda Constitucional n. 103/2019; Lei n. 9.032/1995; Decretos n. 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e 3.048/1999; Norma Regulamentadora 15 (NR-15), Anexo 13. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, ARE 664.335/SC (Tema 555); Superior Tribunal de Justiça, Súmula 111; Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante 17.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e determinar a imediata implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em favor da parte autora, devendo o INSS comprovar o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 30 (trinta) dias., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão